Tribunal: TJDFT
Processo: 0800933-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSOLVÊNCIA CIVIL. VEÍCULO INTEGRANTE DE ESPÓLIO. ALIENAÇÃO APÓS O ÓBITO SEM PARTILHA OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir restrição incidente sobre veículo arrecadado nos autos de insolvência civil.
2. O embargante afirma ter adquirido, em 2017, o veículo Iveco Stralis HD, mediante cessão de direitos firmada com a viúva do falecido titular registral e terceiro. Sustenta boa-fé, inexistência de prejuízo à massa e essencialidade do bem para seu sustento.
3. A sentença reconheceu a ocorrência de venda a non domino e declarou nulo o negócio jurídico, mantendo a constrição.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em definir se é válida a alienação de veículo integrante de espólio, realizada após o óbito do titular registral, sem partilha ou autorização judicial.
III. Razões de decidir
5. É incontroverso que o veículo estava registrado em nome do falecido e que a alienação ocorreu após o óbito, sem partilha formalizada e sem autorização judicial.
6. A viúva e o terceiro cedente não detinham propriedade nem poderes para alienar o bem integrante do espólio. Configura-se, assim, venda a non domino.
7. Nos termos dos arts. 166, II, 169 e 1.268 do Código Civil, o negócio jurídico celebrado por quem não é titular do domínio é nulo, não produzindo efeitos perante o verdadeiro proprietário.
8. A boa-fé do adquirente não convalida a alienação realizada por quem não tinha legitimidade para dispor do bem. A tradição não transfere propriedade quando ausente poder de disposição.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A alienação de bem integrante de espólio, realizada após o óbito do titular registral, sem partilha ou autorização judicial, configura venda a non domino e é nula, não produzindo efeitos perante a massa insolvente.2. A boa-fé do adquirente não convalida negócio jurídico celebrado por quem não detinha poder de disposição sobre o bem.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, II, 169 e 1.268; CPC, arts. 674, 487, I, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951706, 0716473-22.2022.8.07.0020, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1836075, 0719209-36.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 18.04.2024.